Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712991-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALBERICO DE FRANCA FERREIRA FILHO, ANA MARIA BACELAR FERREIRA RECORRIDO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. STJ. ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. 1. Os honorários advocatícios de sucumbência, quer no processo de conhecimento, quer no processo de execução ou cumprimento de sentença, pertencem a quem efetivamente atuou nas respectivas fases, nos moldes do art. 85, caput e § 14, do Código de Processo Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça ao arbitrar a contraprestação honorária devida, fez expressa menção ao art. 85, § 2o, do CPC, de modo que o cálculo de 12% de honorários incide apenas sobre a indenização extrapatrimonial fixada pelo STJ na ocasião do julgamento do recurso especial, e não sobre o montante da condenação. 3. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, afirmando que o valor dos honorários sucumbenciais de 12% (doze por cento) que foi determinado pelo STJ no recurso especial 1.816.498/DF, anteriormente interposto pelos autores, deve ser calculado sobre o montante total da condenação e não apenas sobre o valor dos danos morais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosperar no que tange à indicada afronta ao artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, mormente em relação ao enriquecimento ilícito: “Verifica-se da decisão que dirimiu o recurso especial que o percentual de 12% (doze por cento) foi atribuído ao acolhimento da aludida pretensão, qual seja, indenização por danos morais, não sendo razoável o arbitramento do referido valor sobre o montante da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito. Logo, por força da decisão proferida pelo STJ, a Contadoria Judicial foi instada a apresentar valor atualizado do débito, dispondo, em suas manifestações, que foram acrescidos honorários de 12% sobre tal condenação, referindo-se à condenação de danos morais fixada naquela instância.” Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Nesse sentido, confira-se julgado recente: REsp 1703376/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034